Tribunal: TJDFT
Processo: 0724223-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724223-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLESIA FERREIRA DE SOUZA BURITI AGRAVADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA DESPACHO Fica a parte agravante intimada para juntar petição do Agravo de Instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 14 de junho de 2024 13:14:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora